Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-91.2025.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000717-91.2025.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por George Augusto Guedes e Aragão contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e porte de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. O réu foi flagrado no dia 24/04/2025 conduzindo veículo contendo 34 (trinta e quatro) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (um) revólver calibre .32 (ponto trinta e dois) com 04 (quatro) munições. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há suficiência probatória para sustentar a condenação pelos delitos imputados; (ii) se houve erro na dosimetria das penas aplicadas, com valoração inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas; e (iii) se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito de tráfico de drogas foi suficientemente comprovada pelos Laudos de Constatação n.º 2025 11 PC 001223-01 e n.º 2025 11 PC 001324-01 (ID 88176319, p. 08/09), que atestaram referirem-se às drogas apreendidas em poder do Acusado às substâncias proscritas tetrahidrocanabinol e benzoilecgonina. 4. No ponto, vale destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.” (EREsp 1544057/RJ). 5. No que tange à materialidade do delito do art. 14 da lei n.º 10.826/03, além do já citado Auto de Exibição e Apreensão, verifica-se que os depoimentos dos agentes de segurança que realizaram a diligência policial narrada na Peça Incoativa constataram in loco tratar-se de arma de fogo. Importante consignar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo se trata de infração penal de perigo abstrato, “sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.” (AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 6. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Fellipe Franco Martins e Tarcísio Ribeiro dos Santos, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram, de forma coesa e harmônica, as circunstâncias da abordagem. A guarnição policial recebeu denúncia anônima de que determinado indivíduo praticava tráfico de drogas utilizando veículo de entregas de estabelecimento comercial local. Em face da notícia e do histórico delitivo do denunciado, os agentes públicos iniciaram diligências investigativas, logrando êxito em localizar o veículo de placa PLD-7928 nas proximidades da Avenida Santos Dumont. Ao avistar a viatura policial, o condutor do automóvel empreendeu fuga em alta velocidade, com posterior perseguição e interceptação do veículo pelos agentes de segurança. Realizada a revista pessoal e do automóvel conduzido pelo Apelante, foram localizadas as substâncias entorpecentes e o artefato bélico descritos na Peça Incoativa. 7. Tese sustentada pela defesa de que o Acusado foi vítima de violência policial e que os objetos ilícitos teriam sido "plantados” mostra-se absolutamente incompatível com o acervo de provas produzido sob o crivo do contraditório, carecendo de credibilidade e consistência. A alegação de agressões físicas não encontra amparo em qualquer elemento dos autos, inexistindo registro no auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito ou qualquer outra evidência que corrobore tal assertiva, nem mesmo no depoimento da testemunha arrolada pela própria defesa. Da mesma forma, a tese de que os objetos ilícitos teriam sido "plantados" pelos policiais constitui alegação genérica e desprovida de fundamentação, não merecendo acolhida diante da solidez da prova testemunhal e documental que comprova a regular apreensão do material durante a busca veicular. 8. Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da dosimetria, verifica-se equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas. A natureza e quantidade da droga foram exasperadas sem fundamentação adequada, pois constituem circunstância judicial única e incindível. A pequena quantidade apreendida, cerca de 0,98g (noventa e oito centigramas) de cocaína e 184,20g (cento e oitenta e quatro gramas e vinte centigramas) de maconha não justifica elevação da pena-base. 9. Quanto à modal da culpabilidade, para ambos os delitos descritos na Peça Incoativa, o Julgador a quo manifestou-se genericamente, ao apenas afirmar ser o "uma vez que o réu demonstrou elevado grau de reprovação em sua conduta ao agir de forma consciente e voluntária na mercancia de substâncias entorpecentes, em desrespeito à ordem pública e à saúde coletiva", sem tecer maiores deferências sobre o caso concreto. 10. A conduta social foi valorada desfavoravelmente com base no "envolvimento anterior com criminalidade" e em ser "notoriamente conhecido pela prática de tráfico". Inexiste, todavia, a presença de elementos que apontassem qualquer conceito do mencionado sujeito existente perante o seio social, sendo digno de nota que o conjunto probatório sequer se prestou a avaliar a conduta social do Apelante, de modo que, diante desta assertiva, pelo que não deve subsistir a desvaloração da referida circunstância judicial. 11. Quanto ao vetor da personalidade do agente, em que o seu conceito está relacionado às personalidade do agente características psicológicas e subjetivas de uma pessoa, também verifica-se que a fundamentação empregada não se coaduna com o posicionamento sedimentado no ordenamento jurídico, notadamente nos tribunais superiores. Fazer do crime seu modo de vida não se apresenta como fundamento idôneo para negativação da referida circunstância. 12. A circunstância de o Acusado responder à ação penal por prática delitiva semelhante não pode repercutir na dosimetria da pena, conforme inteligência da Súmula 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". 13. Quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado: Embora seja vedado o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastamento da minorante, conforme Tema 1139 do STJ, a apreensão concomitante de revólver calibre .32 com munições indica dedicação à atividade criminosa e modus operandi incompatível com o tráfico eventual, afastando a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas redimensionadas para 7 anos de reclusão e 510 dias-multa para cada delito, no mínimo legal, alterando-se o regime inicial de cumprimento para semiaberto. Tese de julgamento: "1. A pequena quantidade de drogas apreendidas não autoriza a exasperação da pena-base quando não extrapola o tipo penal, devendo ser consideradas conjuntamente a natureza e quantidade como circunstância judicial única e incindível. 2. A apreensão de arma de fogo concomitante ao tráfico de drogas afasta a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por indicar dedicação à atividade criminosa." _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.196.940/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 741.300/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.9.2022; AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STF, AgRg no RHC 169343, Rel. Min. Rosa Weber. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n.º 8000717-91.2025.8.05.0224, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figura como Apelante GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo defensivo, para redimensionar as penas integrais infligidas ao Acusado GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito, aos montantes de 07 (sete) anos e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um no mínimo legal, alterando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o semibaerto, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora